Tribunal: TJMT
Processo: 1045553-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045553-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIA PAOLA MINARINI XAVIER - CPF: 056.804.511-40 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – COBERTURA DE
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL ATESTADA POR PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a cobertura do Contrato está delimitada à invalidez permanente
total
, e o laudo pericial conclui pela
invalidez permanente
parcial
, é indevido o pagamento
do seguro.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais proposta pela apelante e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que sua invalidez permanente ficou comprovada nos laudos periciais anexados nos autos, e que os danos morais devem ser deferidos em quantia não inferior a R$10.000,00.

Contrarrazões no ID. 205277750 - pág. 1 a 8.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária contra as apeladas alegando que adquiriu uma motocicleta, marca Honda, modelo CB Twister CBS chassi 9C2MC4400MR016993, placa RAQ5A60, e celebrou um seguro total da motocicleta por meio da corretora denominada Zurich Santander, com vigência a partir do dia 06/09/2021, com término do dia 17/08/2024, conforme apólice n. 8484.

Disse que também contratou um seguro de vida denominado Seguro Proteção Acidentes Pessoais, que previa a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente no montante de R$ 14.366,00.

Afirmou que em 28/05/2022 sofreu um acidente com múltiplas fraturas e perda de movimentos sendo considera incapaz de acordo com laudo pericial do INSS, que consignou invalidez permanente dos membros com perda/limitação de 75%, motivo pelo qual buscou o recebimento da indenização prevista junto à companhia de seguro, em decorrência do acidente, mas a resposta foi negativa, por duas vezes.

Diante disso, requereu a condenação da reclamada a pagar o valor do prêmio por Invalidez Permanente de
R$13.366,00

e danos morais de R$10.000,00.

Ocorre que o seguro contratado pela recorrente possui as garantias de Morte natural ou acidental;
Invalidez permanente total por acidente;
Desemprego involuntário e Incapacidade física temporária por acidente (Id 205277654).

Designada perícia médica judicial, a conclusão do laudo pericial foi a seguinte:

“
Periciada invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional deste membro, invalidez permanente parcial incompleta do quadril esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional desta articulação e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional deste membro de acordo os parâmetros da SUSEP.

Periciada não apresenta invalidez permanente total por acidente para fins securitários.”

Cumpre registrar que o contrato de seguro tem como objetivo o princípio do mutualismo, em que as pessoas se unem para viabilizar esta espécie de contrato, tendo previamente estipulados os riscos segurados.

Portanto, prevalece a relação de direito privado, devendo ser observados os riscos previamente definidos e as coberturas contratadas, não sendo admitido o pagamento de
indenização
em decorrência de fatos não estipulados na apólice.

Logo, considerando que o contrato autoriza o pagamento da indenização apenas em caso de invalidez permanente total, a qual não deve ser confundida com invalidez permanente parcial, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO OURO VIDA GARANTIA – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) – PERÍCIA ATESTOU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova pericial no sentido de atestar a invalidez parcial que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez total permanente, o que não ocorreu no caso.
(TJ-MT 00123475420158110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

V O T O S V O G A I S

VOTO

A apelante alega na inicial da Ação que adquiriu uma motocicleta, marca Honda, modelo CB Twister CBS, chassi 9C2MC4400MR016993, placa RAQ5A60, com seguro total pela corretora Zurich Santander (apelada), com vigência em 6-9-2021 e término em 17-8-2024, conforme Apólice n. 8484.

Acrescenta que também contratou seguro de vida denominado Seguro Proteção Acidentes Pessoais, com cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente no montante de R$14.366,00.

Afirma que em 28-5-2022 sofreu acidente com múltiplas fraturas e perda de movimentos, sendo considerado incapaz, conforme laudo pericial do INSS, em que ficou consignada a invalidez permanente dos membros com perda/limitação de 75%, por isso buscou a indenização securitária duas vezes, contudo sem sucesso.

Diante disso, pede a condenação da Seguradora ao pagamento de R$13.366,00 referentes ao Seguro por Invalidez Permanente, além de R$10.000,00 de danos morais.

Ocorre que o Contrato que firmou prevê cobertura por morte natural ou acidental,
invalidez permanente total por acidente,
desemprego involuntário e incapacidade física temporária por acidente (ID. 205277654).

Designada perícia médica judicial, a conclusão foi a seguinte:

“
Periciada invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional deste membro, invalidez permanente parcial incompleta do quadril esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional desta articulação e invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo avaliada em 50% de comprometimento funcional deste membro de acordo os parâmetros da SUSEP.

Periciada não apresenta invalidez permanente total por acidente para fins securitários
”.

Cumpre registrar que no Contrato de Seguro é indispensável o requisito do princípio do mutualismo, que consiste na união de pessoas para viabilizarem esse tipo de avença, sendo previamente estipuladas as situações que serão indenizadas.

Portanto, prevalece a relação de direito privado, devendo ser observados os riscos precedentemente definidos e as coberturas contratadas, não sendo admitido o pagamento em decorrência de fatos não estipulados na apólice.

Logo, uma vez que o Contrato autoriza a indenização apenas em caso de invalidez permanente total, que não deve ser confundida com invalidez permanente parcial, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO OURO VIDA GARANTIA – COBERTURA SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPTA) – PERÍCIA ATESTOU INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova pericial no sentido de atestar a invalidez parcial que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do seguro, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de invalidez total permanente, o que não ocorreu no caso”.
(TJ-MT, n. 00123475420158110003 MT, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 10-11-2021, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024